Tribunal: TCU
Processo: 003.479/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2581/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Francisco da Costa e Silva, Edil Macedo dos Santos e Jaime William da Silva, em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 003.479/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Emilia da Costa e Silva (XXX.926.727-XX); Lucia da Costa e Silva (XXX.404.607-XX); Maria Jose da Costa e Silva (XXX.275.507-XX); Maria das Dores Santos (XXX.985.618-XX); Necy da Silva Rafael de Menezes (XXX.220.604-XX); Regia Correia de Menezes (XXX.843.104-XX); Roberta Correia de Menezes (XXX.830.744-XX); Rosane Correia de Menezes Viana (XXX.988.134-XX); Rosaura Correia de Menezes Goncalves (XXX.433.604-XX); Sonia Maria Moutinho Macedo (XXX.763.157-XX); Ulisses Brandao Lara (XXX.714.717-XX); Valeria Brandao Lara (XXX.000.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Francisco da Costa e Silva (XXX.466.007-XX), Edil Macedo dos Santos (XXX.675.008-XX) e Jaime William da Silva (XXX.846.108-XX), realize diligências a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do disposto no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte das respectivas beneficiárias, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.